Tribunal: TJPA
Processo: 0860045-13.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860045-13.2018.8.14.0301

APELANTE: ANTHONIO JORGE PANTOJA DE FREITAS

APELADO: MAPFRE VIDA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA COLETIVO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL DECORRENTE DE ACIDENTE. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DANOS MORAIS POR RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA SECURITÁRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de indenização securitária cumulada com indenização por danos morais, condenando-a ao pagamento de indenização correspondente a 12,5% do capital segurado em razão de invalidez permanente parcial decorrente de acidente sofrido pelo segurado, bem como ao pagamento de compensação por danos morais. A seguradora sustentou a extinção da obrigação em razão de pagamento realizado no curso da demanda e a inexistência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento da indenização securitária realizado pela seguradora após o ajuizamento da ação afasta a procedência do pedido e conduz à extinção da obrigação; e (ii) estabelecer se a recusa ao pagamento da cobertura securitária configura dano moral indenizável e, em caso positivo, se o valor arbitrado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova pericial judicial comprova a existência de invalidez permanente parcial decorrente do acidente, enquadrada na cobertura contratual, com percentual indenizável correspondente a 12,5% do capital segurado.

O pagamento realizado após o ajuizamento da ação não afasta a procedência do pedido nem elimina a resistência anteriormente apresentada pela seguradora, especialmente quando o reconhecimento do direito depende da atuação jurisdicional e da produção de prova pericial.

O adimplemento superveniente da obrigação deve ser considerado para abatimento do valor devido na fase de cumprimento de sentença, em observância aos princípios da efetividade processual e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A recusa indevida ao pagamento da cobertura securitária em situação de invalidez permanente ultrapassa o mero inadimplemento contratual e gera dano moral quando submete o segurado a situação de aflição, insegurança e desamparo.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, possuindo caráter compensatório e pedagógico, sem ocasionar enriquecimento sem causa da vítima.

O posterior reconhecimento da obrigação e o pagamento realizado pela seguradora no curso da demanda constituem circunstâncias relevantes para a redução do valor da compensação moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O pagamento da indenização securitária realizado após o ajuizamento da ação não afasta a procedência do pedido nem impede o reconhecimento judicial do direito do segurado.

O valor pago pela seguradora no curso do processo deve ser abatido na fase de cumprimento de sentença, sem prejuízo da resolução de mérito da demanda.

A recusa indevida de cobertura securitária em hipótese de invalidez permanente configura dano moral indenizável quando extrapola o mero inadimplemento contratual.

A quantificação dos danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, admitindo redução quando as circunstâncias do caso demonstrarem excesso no valor arbitrado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 85, 485, VI, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; Constituição Federal, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1.353.998/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 10.03.2015; TJPA, Apelação Cível nº 0059573-84.2014.8.14.0301, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, j. 31.03.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1049655-17.2020.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0860045-13.2018.8.14.0301

APELANTE:
MAPFRE VIDA S.A.

APELADO:
ANTHONIO JORGE PANTOJA DE FREITAS

RELATORA:
DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MAPFRE VIDA S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da
Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
ANTHONIO JORGE PANTOJA DE FREITAS
.

Narra a petição inicial que o autor, militar vinculado ao Exército Brasileiro, aderiu a seguro coletivo administrado pela requerida, destinado à cobertura de eventos relacionados à invalidez permanente e morte. Sustenta que sofreu acidente automobilístico em 07/09/2016, quando foi atropelado durante o serviço militar, ocasião em que sofreu fratura dos segundo e terceiro metatarsos do pé esquerdo, lesão que teria ocasionado incapacidade permanente para o exercício das atividades militares.

Afirmou ter comunicado o sinistro à seguradora, sem obtenção do pagamento da indenização pretendida, razão pela qual requereu a condenação da requerida ao pagamento da indenização securitária e de compensação por danos morais.

Regularmente citada, a seguradora apresentou contestação, sustentando a inexistência de invalidez total coberta pelo contrato, bem como defendendo a observância dos percentuais previstos na apólice para a hipótese de invalidez parcial.

Após regular instrução, com realização de prova pericial médica, foi proferida sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária correspondente ao percentual de 12,5% do capital segurado, além de indenização por danos morais, nos seguintes termos do dispositivo que a seguir transcrevo:

(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE ROCEDENTES os pedidos para:

a) Condenar a seguradora ré a pagar ao autor o percentual de 12,5% sobre o capital segurado, nos termos do contrato celebrado entre as partes, corrigido pelo INPC-IBGE, a partir da data do sinistro, e com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação;

b) Condenar a seguradora ré a pagar ao autor, a título de danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido pelo INPC-IBGE, a partir desta decisão (súmula 362 do STJ), e com juros moratórios de 1% a.m, a partir da citação, tratando-se de ilícito contratual.

Condeno o demandado em custas processuais e em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC.

Expeça-se alvará em nome da perita judicial referente aos honorários periciais.

P.R.I.C.

Belém/PA, data, nome e assinatura digital do Juiz subscritor abaixo indicadas.

Opostos embargos de declaração pela seguradora e contrarrazões pelo embargado, o magistrado reconheceu a existência de depósito judicial realizado anteriormente pela requerida, determinando seu abatimento do montante devido, mantendo, contudo, a condenação por danos morais:

(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos pela MAPFRE e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
com efeitos infringentes, nos termos da fundamentação supra, para:

a) Integrar a sentença para fazer constar o reconhecimento do depósito judicial de Id. 61971282 - Pág. 1 a Id. 61973939 - Pág. 1, cujo valor deverá ser abatido do principal devido na fase de cumprimento de sentença, mantendo-se, todavia, a condenação por danos morais;

b) Reformar o item "a" do dispositivo da sentença para que a condenação da seguradora ré a pagar ao autor o percentual de 12,5% sobre o capital segurado observe os critérios contratuais de atualização monetária pelo IPCA/IBGE (conforme cláusula 17.1 das Condições Gerais) a partir da data do sinistro, e com juros moratórios de 0,50% (meio por cento) ao mês (
pro rata temporis
) a partir da citação, conforme cláusula 17.3 das Condições Gerais.

A sentença permanece inalterada nos demais termos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém/PA, data, nome e assinatura digital do Juiz subscritor abaixo indicados.

Irresignada, a seguradora interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, que efetuou o pagamento integral da obrigação principal ainda no curso do processo, circunstância que deveria conduzir ao reconhecimento da extinção da obrigação. Aduz, ainda, a inexistência de dano moral indenizável, por ausência de negativa administrativa e inexistência de violação a direitos da personalidade.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte restringe-se à análise dos efeitos do pagamento realizado pela seguradora no curso da demanda e à manutenção da condenação por danos morais.

1. Da indenização securitária e do pagamento realizado no curso do processo

Inicialmente, verifica-se que a sentença reconheceu, com acerto, o direito do autor ao recebimento da indenização securitária decorrente da invalidez permanente parcial resultante do acidente sofrido em serviço militar.

A conclusão adotada pelo Juízo de origem encontra sólido respaldo na prova técnica produzida nos autos, especialmente no laudo pericial judicial (
ID
33648399
e seguintes
)
, que confirmou a existência de sequela permanente compatível com a cobertura contratada, fixando o percentual indenizável em 12,5% do capital segurado.

Nesse ponto, não há insurgência apta a infirmar a conclusão pericial.

A apelante sustenta que efetuou o pagamento da indenização no curso da demanda
(ID
33648406
e seguintes)
e que tal circunstância deveria conduzir à extinção da obrigação principal.

Todavia, não lhe assiste razão.

Com efeito, o pagamento realizado após o ajuizamento da ação não afasta a procedência do pedido nem descaracteriza a resistência anteriormente manifestada pela seguradora.

O adimplemento superveniente da obrigação, ocorrido após a instauração da relação processual e após a necessidade de produção de prova pericial para reconhecimento do direito do segurado, não retira a utilidade da tutela jurisdicional prestada.

Nessa linha, a sentença corretamente reconheceu o pagamento realizado e determinou seu abatimento em eventual fase de cumprimento de sentença, solução que prestigia os princípios da efetividade processual e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A doutrina de Fredie Didier Jr. ensina que:

“O pagamento realizado no curso do processo não afasta o reconhecimento da procedência do pedido quando a satisfação da obrigação decorre da própria atuação jurisdicional ou da iminência de sua imposição, devendo o valor pago ser considerado para fins de liquidação ou cumprimento da sentença.”

(DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3. Salvador: JusPodivm).

O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que o pagamento realizado após o ajuizamento da ação não afasta a sucumbência nem impede o reconhecimento do direito vindicado pelo autor E da mesma forma é o entendimento deste egrégio TJ/PA:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO APÓS A CITAÇÃO . INEXISTÊNCIA DE EXAURIMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação da Agravante. A recorrente sustenta que a decisão agravada desconsiderou a solução administrativa do litígio antes do julgamento, razão pela qual pleiteia a exclusão da condenação em custas processuais e honorários advocatícios . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o cumprimento da obrigação de fazer pela Agravante configura perda do objeto da ação, justificando sua extinção sem resolução do mérito; e (ii) definir se, ainda que reconhecida a perda do objeto, a condenação da recorrente em verbas sucumbenciais deve ser afastada. III. RAZÕES DE DECIDIR O cumprimento da obrigação de fazer após a citação do Requerido não caracteriza perda do objeto da ação, pois a pretensão autoral abrange não apenas a tutela de urgência deferida, mas também a formação de coisa julgada material, garantindo segurança jurídica às partes . O princípio da primazia do julgamento do mérito (artigo 4º do CPC) orienta a atividade jurisdicional para a satisfação dos direitos discutidos em juízo, evitando a extinção prematura do processo sem análise do mérito. A perda superveniente do interesse de agir somente se verifica quando a obrigação é espontaneamente cumprida antes da citação da parte requerida, o que não ocorreu no caso concreto, visto que a citação antecedeu o cumprimento da obrigação. O princípio da causalidade impõe que a parte que deu causa à demanda arque com os encargos sucumbenciais. No caso, a Agravante só cumpriu a obrigação após a intervenção judicial, motivo pelo qual deve suportar as custas processuais e os honorários advocatícios . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.O cumprimento da obrigação de fazer após a citação da parte requerida não configura perda superveniente do interesse de agir, devendo a ação ser julgada com resolução de mérito . 2. A parte que deu causa à demanda deve arcar com os encargos sucumbenciais, ainda que venha a cumprir a obrigação no curso do processo, em observância ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados: artigos 4º e 485, VI, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 1353998/RS, Rel . Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 10.03 .2015; TJDFT, Acórdão nº 1326558, 07047796920208070006, Rel. Des. Cesar Loyola, 2ª Turma Cível, j. 10 .03.2021.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00595738420148140301 26074868, Relator.: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 31/03/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Ademais, corroborando o entendimento de que o cumprimento da obrigação após a citação e no curso no processo impõe a procedência do pedido, o TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Constatado o interesse de agir à época do ajuizamento da ação, e sendo o cumprimento da obrigação pela requerida no curso do processo, não há se falar em perda superveniente do objeto da demanda, e sim em reconhecimento da procedência do pedido, com consequente extinção do processo com resolução de mérito.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10496551720208110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/09/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2024)

Portanto, deve ser mantida a sentença no ponto em que reconheceu o direito à indenização securitária e determinou o abatimento do valor já pago pela seguradora quando da fase de cumprimento de sentença.

2. Dos danos morais

Diversamente do que sustenta a apelante, entendo configurado o dano moral indenizável.

A hipótese dos autos não se resume a mero inadimplemento contratual.

O autor sofreu acidente durante o serviço militar, ficando acometido por sequela permanente reconhecida por laudos médicos e posteriormente confirmada por perícia judicial
(
ID
33648399
e seguintes
)
.

Mesmo diante de tal quadro, a seguradora deixou de efetuar espontaneamente o pagamento da indenização securitária, obrigando o segurado a recorrer ao Poder Judiciário para obter prestação contratualmente assegurada.

A recusa injustificada de cobertura securitária constitui conduta apta a gerar dano moral quando acarreta agravamento da situação de vulnerabilidade do segurado, sobretudo em casos envolvendo invalidez permanente.

A propósito, leciona Sérgio Cavalieri Filho:

“A recusa indevida da seguradora em honrar cobertura contratualmente prevista ultrapassa o mero inadimplemento e pode gerar dano moral quando coloca o segurado em situação de aflição, insegurança e desamparo justamente no momento em que mais necessita da proteção contratada.”

(CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 16ª ed. São Paulo: Atlas).

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA COLETIVO - INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA - RISCO COBERTO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DESCABIDA. - Comprovado o quadro de invalidez permanente por doença do Autor/Apelado, cujo risco é expressamente previsto na apólice de seguro de vida contratado e vigente à época do sinistro, mostra-se devido o pagamento da indenização securitária reclamada - Dadas as peculiaridades do caso concreto, a recusa de pagamento perpetrada pela seguradora na via administrativa não se confunde com mero aborrecimento ou simples descumprimento contratual, ensejando legítimo dano moral indenizável - Para o arbitramento da reparação pecuniária por dano moral, o juiz deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ilícito, as condições pessoais das partes, e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Sendo suficiente o valor da reparação dos danos morais fixado no caso concreto, não há espaço para sua redução.

(TJ-MG - AC: 10000220527964001 MG, Relator.: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 21/06/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR - FURTO DE VEÍCULO - NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - DANO MORAL - COMPROVADO. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às associações, que se enquadram no conceito de fornecedor, ao prestar serviços de proteção veicular. A negativa de cobertura securitária, baseada na alegação de inconsistências na narrativa do furto, não encontra respaldo nas provas dos autos, não apresentando a parte ré provas capazes de desqualificar a narrativa do furto. O dever de indenizar os danos materiais resta configurado pela comprovação do sinistro e pela falha na prestação do serviço de proteção contratada . A indenização por danos morais é devida, tendo em vista o abalo emocional, a frustração e a perda de tempo útil sofridos pela autora, os quais ultrapassam o mero aborrecimento, caracterizando dano extrapatrimonial.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50028569720228130079, Relator.: Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD 2G), Data de Julgamento: 16/12/2024, Câmaras Cíveis / 1º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, Data de Publicação: 16/12/2024)

No caso concreto, contudo, o montante arbitrado na origem mostra-se elevado diante das peculiaridades da causa.

Embora existente o dano moral, observa-se que a seguradora posteriormente reconheceu a obrigação e efetuou pagamento no curso da demanda, circunstância que deve ser considerada para fins de quantificação da reparação.

A indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, possuindo caráter compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor, sem ocasionar enriquecimento indevido. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA . EXCESSIVA DEMORA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. VALOR FIXADO PELO JUÍZO SINGULAR . PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a apelante pretende obter a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de danos morais ao recorrido ou, em caráter subsidiário, para que seja reduzido o montante fixado pelo Juízo singular . 2. No caso em exame foi constatado que a excessiva demora no pagamento da quantia referente à indenização securitária representa falha na prestação do serviço, o que gerou danos que extrapolam o mero aborrecimento, sendo devido o pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais ao consumidor. 3. O dano moral, previsto na Constituição Federal (artigo 5º, inc . X), revela-se diante da ação ou omissão de seu causador ao atingir a esfera extrapatrimonial de outrem, situação que deve abarcar não só a compensação à vítima, mas também servir de desestímulo ao ofensor. 3.1. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a pretendida compensação pelos danos morais tem a finalidade de punir e alertar o ofensor para que proceda com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido . 6.2. Por meio da aplicação do método bifásico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a quantificação do valor da indenização, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo Juízo singular afigura-se adequado para compensar o consumidor pelo dano moral experimentado . 4.Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07197648720228070001 1692751, Relator.: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 19/04/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/05/2023)

Assim, entendo adequada a redução da verba compensatória para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor compatível com os parâmetros adotados por esta Corte em situações análogas envolvendo negativa indevida de cobertura securitária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantidos os critérios de atualização fixados na sentença.

Ficam preservados os demais capítulos da sentença, especialmente:

a)
o reconhecimento do direito do autor à indenização securitária correspondente a 12,5% do capital segurado;

b)
o reconhecimento da validade do pagamento realizado pela seguradora no curso da demanda, determinando-se seu abatimento quando da fase de cumprimento de sentença;

c)
Com relação aos honorários advocatícios de sucumbência, na fase recursal (Apelação), tenho que a autora/apelada decaiu em parte mínima do seu pedido, nos termos da Súmula 326, do STJ, por isso deixo de distribuir o ônus da sucumbência.

Assim, mantenho os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em desfavor do Réu,

com base no art. 85, §2º, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OU
AGRAVO INTERNO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026